Tribunal: TJSP
Processo: 0006507-13.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação. Interposição contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Execução que não foi julgada extinta. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos. Apelação não conhecida.